Tribunal: TJSP
Processo: 1020495-59.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Manutenção do contrato por tempo indeterminado. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.

Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Possibilidade. Todavia, não comprovado pela operadora que cumpriu com a obrigação de garantir à parte autora a opção de migração para plano individual, exigida pela Resolução CONSU 19/1999 (art. 1o "caput").

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Manutenção do contrato por tempo indeterminado. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.

Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Possibilidade. Todavia, não comprovado pela operadora que cumpriu com a obrigação de garantir à parte autora a opção de migração para plano individual, exigida pela Resolução CONSU 19/1999 (art. 1o "caput"). Beneficiário que deve ser mantida no plano coletivo, enquanto não lhe for oferecido pela ré plano individual, sem carência, com a mesma cobertura assistencial, contudo, pelo preço praticado no mercado.

Recurso parcialmente provido para julgar a ação procedente em parte e determinar a manutenção do plano coletivo, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020495-59.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JOSE
DOMINGOS MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO
SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
parcialmente provido para julgar a ação procedente em parte e determinar a
manutenção do plano coletivo, nos termos da fundamentação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020495-59.2017.8.26.0032 -Voto no 00429G
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1020495-59.2017.8.26.0032
Comarca: 3a Vara Cível Foro de Araçatuba
Magistrado(a): Dr(a). Adriana Moscardi Maddi Fantini
Apelante: José Domingos Martins
Apelado(a): Associação Santa Casa Saúde de Araçatuba
Voto no 00429G
Apelação cível. Plano de saúde. Manutenção do contrato por
tempo
indeterminado.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo da parte autora.
Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Possibilidade.
Todavia, não comprovado pela operadora que cumpriu com
a obrigação de garantir à parte autora a opção de migração
para plano individual, exigida pela Resolução CONSU
19/1999 (art. 1o "caput"). Beneficiário que deve ser mantida
no plano coletivo, enquanto não lhe for oferecido pela ré
plano individual, sem carência, com a mesma cobertura
assistencial, contudo, pelo preço praticado no mercado.
Recurso parcialmente provido para julgar a ação procedente
em parte e determinar a manutenção do plano coletivo, nos
termos da fundamentação.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença
de fls. 114/118 proferida a fim de julgar improcedentes os
pedidos. Pelo desfecho a parte vencida foi condenada ao
pagamento dos encargos sucumbenciais, entre eles, honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020495-59.2017.8.26.0032 -Voto no 00429G
3
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, ressalvada a gratuidade da
justiça.
A parte autora apelou, alegando que foi ilegal a conduta da
ré ao gerar contrato com prazo de 24 meses de duração, bem
como no cancelamento abrupto do plano de saúde. Pontua que
não houve notificação acerca da rescisão da apólice coletiva
entre a ex-empregadora e a apelada. Invoca a legislação
consumerista e a jurisprudência. Pugna pela reversão do julgado
com o decreto de procedência da ação.
Recurso isento de preparo e respondido.
É o relatório.
O recurso prospera em parte.
Pelo que se depreende dos autos o autor foi beneficiário de
plano de saúde coletivo contratado entre sua ex-empregadora
Indústria e Comércio de Móveis Ricre Ltda. e a ré Santa Casa de
Misericórdia de Araçatuba (fls. 21/36), vindo a obter a concessão
de aposentadoria por tempo de contribuição, com início de
vigência a partir de 10/11/2008 (fls. 19) e posteriormente, foi
demitido sem justa causa em 19/08/2015 (fls. 95).
Assim, conquanto a demissão sem justa causa tenha
ocorrido após a aposentadoria, tal fato não impede a manutenção
do plano de saúde por prazo indeterminado, pois quando da
rescisão do contrato de trabalho o autor já havia preenchido os
requisitos do art. 31 da lei de regência.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020495-59.2017.8.26.0032 -Voto no 00429G
4
“PLANO DE SAÚDE. Contrato coletivo. Contrato de
plano de saúde na modalidade autogestão, operado
pelo ex-empregador Banco Itaú. Demissão sem justa
causa, após aposentadoria. Autora que laborou por
28 anos entre sua admissão e aposentadoria.
Aplicação do art. 31 da Lei no 9.656/98 (grifo nosso).
Súmula
104,
TJSP.
Manutenção
da
autora
e
dependentes no plano de saúde com as mesmas
condições de cobertura que gozava durante a vigência
de seu contrato de trabalho, mediante o pagamento
integral do prêmio. Faixa etária. Em que pese não se
aplicar o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de autogestão, nos termos da Súmula no 608
do STJ, a sua mera inaplicabilidade não é suficiente
para autorizar aplicação de reajuste abusivo por faixa
etária nos planos de autogestão. Variação acumulada
entre a sétima e décima faixas não pode ser superior à
variação cumulada entre a primeira e sétimas. Excesso
detectado na última faixa. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido, com observação” (Ap. no
1094070-90.2017.8.26.0100 Rel(a) Des(a) Fernanda
Gomes Camacho
5a Câm.d e Dir. Priv.
j. Em
10/08/2018).
De tal sorte, de fato foi ilegal a conduta da ré em incluir o
autor no plano de inativos pelo prazo de 2 anos (cláusula 5.1
fls. 39), posto que a sua situação não está enquadrada no art. 30
da Lei no 9.656/98, mas sim no art. 31 da mesma Lei, que lhe
garante a manutenção do benefício por tempo indeterminado.
Quanto à rescisão da apólice coletiva entre as pessoas
jurídicas por inadimplência da estipulante, em casos como o
que se cuida, aplicava-se o artigo 17, parágrafo único, da
Resolução Normativa no 195/2009, que possibilitava a rescisão
contratual de contratos de planos de saúde privados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020495-59.2017.8.26.0032 -Voto no 00429G
5
assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial após a
vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação
da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
Não se desconhece que referido dispositivo foi anulado pela
RN no 455 de 30/03/2020 da ANS, in verbis:
“Art. 1o Em cumprimento ao que determina a decisão
judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0136265-83.2013.4.02.51.01, fica anulado o disposto
no parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa
no 195, de 14 de julho de 2009.”
Todavia, referida norma passou a vigorar em 31/03/2020,
sendo irretroativa, devendo, pois, o caso ser analisado à luz do
comando normativo anterior (parágrafo único do artigo 17 da
Resolução Normativa no 195/2009) e das disposições contratuais
ajustadas em 2015, quando houve a contratação do plano de
saúde de inativos.
Assim, mesmo que seja possível a denúncia unilateral do
contrato, após a vigência do período de doze meses e mediante
prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de
sessenta dias, a operadora também deveria ter observado o
quanto disposto no art. 1o da Resolução no 19 do CONSU, a
seguir copiada:
“Art. 1.o As operadoras de planos ou seguros de
assistência à saúde, que administram ou operam
planos coletivos empresariais ou por adesão para
empresas que concedem esse benefício a seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020495-59.2017.8.26.0032 -Voto no 00429G
6
empregados,
ou
ex-empregados,
deverão
disponibilizar plano ou seguro de assistência à
saúde na modalidade individual ou familiar ao
universo
de
beneficiários,
no
caso
de
cancelamento desse benefício, sem necessidade
de cumprimento de novos prazos de carência.”
No caso, ainda que tenha sido regular a rescisão entre as
pessoas jurídicas, a operadora não cuidou de comprovar que
ofereceu a migração para outro plano (individual/familiar), sem
incidência de restrições ou carências.
Com efeito, nos termos da norma em estudo (art. 1o da
Resolução no 19 do CONSU) tal ônus é da operadora, a qual não
se desincumbiu de comprovar a adoção das medidas pertinentes
a fim de garantir o direito da parte autora.
De tal sorte, o plano de saúde deve ser mantido até que
haja a oferta de migração, com portabilidade de carências, pelo
preço praticado no mercado.
Isto porque o art. 1o da Resolução CONSU no 19/99 garante
a migração do plano coletivo ao individual em caso de
cancelamento “sem necessidade de cumprimento de novos
prazos de carência”.
A leitura do dispositivo normativo em questão não deixa
margem interpretativa, sendo claro no sentido de que o direito do
usuário se restringe à utilização das carências do contrato
coletivo extinto.
Assim, o prêmio do plano individual deve seguir os
parâmetros praticados no mercado, que, naturalmente, são
superiores àqueles previstos nos planos coletivos (nos quais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020495-59.2017.8.26.0032 -Voto no 00429G
7
risco é diluído entre os vários integrantes da carteira).
Confiram-se os seguintes precedentes desta C. 5a Câmara
em casos análogos:
“APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - APÓLICE COLETIVA
DEMITIDO QUE
PRETENDE MANTER-SE VINCULADO À APÓLICE
EXTINTA - PRORROGAÇÃO USUFRUÍDA ATÉ O
TÉRMINO
DO
PRAZO
LEGAL

OFERECIDA
MIGRAÇÃO PARA CONTRATO INDIVIDUAL COM
APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA
AUSÊNCIA
DE OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO
VÍNCULO, NEM TAMPOUCO DOS VALORES (grifo
nosso) FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO
SUSTENTAÇÃO
ÀS
RAZÕES
DE
DECIDIR

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO” (Ap. no 1031755-53.2017.8.26.0576 Rel.
Des. Erickson Gavazza Marques
5a Câm. de Dir.
Priv. j. em 13/11/2020).
"SEGURO SAUDE
Apólice empresarial - Rescisão
unilateral do contrato pela seguradora - Possibilidade,
desde que preenchidos alguns requisitos constantes
na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS -
Necessidade de prévia notificação da outra parte com
antecedência mínima de 60 dias, após 12 meses de
vigência
do
contrato
-
Requisitos
que
foram
observados
-
Todavia,
não
comprovado pela
operadora que cumpriu com a obrigação de
garantir ao segurado e dependentes a opção de
migração para plano individual, exigida pela
Resolução CONSU 19/1999 (art. 1o "caput")

Segurados que devem ser mantidos no plano
coletivo, enquanto não lhes for oferecido pela ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020495-59.2017.8.26.0032 -Voto no 00429G
8
plano individual, sem carência, com a mesma
cobertura assistencial, por preço praticado no
mercado (grifos nossos) - Sentença mantida

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO; PARCIALMENTE
PROVIDO
O
DO
AUTOR."
(Ap.
no
1106616-80.2017.8.26.0100 - Rel. Des. Moreira Viegas
5a Câm. de Dir. Priv. - j. em 16/10/2019).”
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. Esclarecimentos. Rescisão unilateral pela
operadora. Sentença que reconheceu obrigação de
que a ré forneça plano de saúde individual, nas
mesmas condições do anterior, sem cumprimento de
carências, mas não manutenção do valor do plano
anterior. Artigo 1o, da Resolução CONSU 19/1999.
Obrigação de oferta de plano com mesmos
benefícios, sem carência, pelo valor de mercado do
plano individual escolhido (grifo nosso). Embargos
parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado da
apelação.”(ED no 1001394-17.2020.8.26.0554 Rel(a).
Des(a). Fernanda Gomes Camacho 5a Câm. de Dir.
Priv. j. Em 02/10/2020.
“PLANO DE SAÚDE. Pretensão de manutenção do
vínculo, contudo, sob o regime individual/familiar.
Patente legitimidade passiva da seguradora, efetiva
prestadora dos serviços médicos, cuja relação jurídica
se pretende manter. Dever de oferta de plano de saúde
individual ou familiar, sem a imposição de novas
carências. Alegação de que não mais comercializa
planos individuais e familiares não vinga, sob pena
de esvaziamento da Resolução CONSU 19, em
virtude de ato unilateral e potestativo da própria ré.
Prêmio mensal. Impossibilidade de manutenção do
mesmo valor anteriormente cobrado. Observância
ao valor de mercado da modalidade contratual
(grifo nosso) Sentença mantida. Apelos improvidos.”
(Ap. no 1008876-24.2017.8.26.0068 Rel. Des. Fábio
Podestá 5a Câm. de Dir. Priv. j. Em 26/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020495-59.2017.8.26.0032 -Voto no 00429G
9
Passando as partes a ficarem reciprocamente vencedoras e
vencidas, repartem-se entre elas custas e despesas processuais,
nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, com
fixação equitativa de verba honorária em R$ 2.500,00 para o
patrono de cada uma delas, a ser pago pelo ex adverso, com
base no artigo 85, §§ 8o e 11, do mesmo diploma legal, já
observado o trabalho realizado na fase recursal e a gratuidade da
justiça.
Pelo o exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso para julgar a ação procedente em parte e determinar a
manutenção do plano coletivo enquanto não for oferecido pela
operadora plano individual, sem carência, com a mesma
cobertura assistencial, contudo, pelo preço praticado no mercado.
Rodolfo Pellizari
Relator